Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa alegou nulidade da busca veicular, requerendo absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito do art. 33, §2o, da Lei 11.343/2006, ou redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar a legalidade da busca pessoal e veicular; (ii) verificar a comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) apurar se o delito de tráfico de drogas deve ser desclassificado para o de auxílio ao uso de entorpecentes; (iv) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e veicular é legítima quando baseada em fundada suspeita, observando-se a razoabilidade e os elementos circunstanciais que indicam possível prática ilícita. No caso, o réu passava por uma blitz e demonstrou bastante nervosismo, o que justificou a busca veicular.
4. A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por laudos periciais, depoimentos de policiais e diálogos encontrados no celular do réu, evidenciando a prática do tráfico de drogas nas modalidades de "transportar" e "trazer consigo".
5. Não é cabível a desclassificação para o delito do art. 33, §2o, da Lei 11.343/2006, pois a conduta do réu excede o mero auxílio ao uso de drogas, configurando tráfico conforme o art. 33, caput, da referida lei.
6. Afasta-se a culpabilidade quando fundamentada em condenações anteriores, por configurar bis in idem com os antecedentes e a reincidência.
7. Não comprovada a origem ou destinação e a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, devido à ausência de prova suficiente de tráfico interestadual. A pena foi redimensionada para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado em razão da reincidência.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVI; CPP, art. 386, V; CP, art. 33, §2o, “a”; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 25/04/2022; TJDFT, Acórdão 1932492, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, DJe 22/10/2024.